Tribunal: STF
Processo: AI 468227
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
PROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. Questão
relativa a cabimento de recurso.
I. - Legitimidade constitucional
da atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a
 pedido ou recurso e a dar provimento a este - R.I./S.T.F., art. 21,
 § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei
9.756/98 - desde que, mediante recurso, possam as decisões ser
submetidas ao controle do Colegiado.
II. Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III. - Alegação de ofensa ao devido processo
legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência,
porque o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
V. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência,
ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e
 à coisa julgada, situa-se no campo infraconstitucional.
VI. -
Agravo não provido.